Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-51.1999.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-51.1999.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AMESCLA LTDA - CNPJ: 37.483.690/0001-97 (EMBARGADO), JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 347.307.619-87 (EMBARGADO), SILVIO CEZAR PACHIBISKI (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), SILVIO CESAR PECHIBILSKI - CPF: 427.314.459-04 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AMESCLA LTDA - CNPJ: 37.483.690/0001-97 (EMBARGANTE), JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 347.307.619-87 (EMBARGANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), SILVIO CESAR PECHIBILSKI - CPF: 427.314.459-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

A teor do que dispõe o §1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Indústria e Comércio de Madeiras
Amescla
Ltda ME, José Alves Pereira e Silvio Cesar
Pechibilski
,
contra acórdão que
deu
provimento ao seu Recurso de Apelação, interposto em face de
Banco Bradesco S/A
,
para
anular a sentença
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m
a existência de contradição
no acórdão, sob o argumento de efetivamente ocorreu a intimação pessoal prévia do credor para o devido impulsionamento dos autos
.

Por considerar que houve a regular intimação prévia
, defende
a inexistência de
mácula na extinção por abandono reconhecida pelo Juízo de 1º Grau.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar suposta contradição
.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id 205793663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Inconformado
s, os embargantes alegam a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de efetivamente ocorreu a intimação pessoal prévia do credor para o devido impulsionamento dos autos.

Por considerar que houve a regular intimação prévia, defende a inexistência de mácula na extinção por abandono reconhecida pelo Juízo de 1º Grau.

Em que pese os substanciosos argumentos dos embargantes, sem razão o recurso.

Com efeito, após minuciosa análise dos autos, observa-se que a intimação prévia não ocorreu.

Portanto, apura-se que apesar de alegar contradição, se fundam os declaratórios no simples inconformismo da parte embargante, o que enseja sua rejeição.

Os Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

O descontentamento do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidas
e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
limita-se
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA
E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no
DJE
27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024